Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726134-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0701847-94.2018.8.07.0001 (ID163042545, autos originários). Na interposição do recurso, a agravante juntou comprovante informando pagamento do preparo recursal em 28/06/2023 (ID48512114). Além disso, juntou Guia de Custas e Emolumentos com código de barras diferente do constante no comprovante de pagamento (ID48512113). Diante dessa divergência, foi intimada para “juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos” (despacho de ID48525206). Sobreveio a manifestação de ID48558877, pela qual a agravante juntou nova Guia de Custas e Emolumentos (ID48558877), emitida em 28/06/2023, contendo o mesmo código de barras referente ao Comprovante de Pagamento de ID48512114. Compulsando os autos, no entanto, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em 29/06/2023, um dia depois da emissão da guia e do pagamento do preparo. Nesse passo, o recolhimento do preparo recursal em data anterior ao proferimento da decisão recorrida não tem efeito prático algum no presente agravo de instrumento. Isso porque preparo é pressuposto objetivo essencial à admissibilidade de recurso, este entendido como instrumento processual para impugnação ou revisão de decisões judiciais existentes no mundo jurídico. Em outras palavras, a decisão judicial precede o recurso e o respectivo preparo. Isto definido, destaca-se que o art. 1.007, caput do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora